Tribunal: TCU
Processo: 030.712/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1567/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) em que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados requer do TCU a realização de auditoria para fiscalizar o sistema de controle de armas e de munições a cargo do Exército Brasileiro, no período de 2019 a 2022, sobretudo em relação aos colecionadores, atiradores esportivos e caçadores (CAC); Considerando que o Tribunal, mediante o Acórdão 602/2023-TCU-Plenário , de minha relatoria, dentre outras deliberações, conheceu da SCN; autorizou a autuação de processo de fiscalização do tipo auditoria operacional, integrada com aspectos de conformidade, a fim de fiscalizar o sistema de controle de armas e munições a cargo do Exército Brasileiro no período de 2019 a 2022 (TC Processo 007.869/2023-1 ); e expediu diligências aos órgãos pertinentes; Considerando que o prazo inicial para atendimento da SCN se esgotou em 6/6/23 (180 dias a contar da autuação, conforme o art. 21 da Resolução TCU 215/2008); Considerando, contudo, que a equipe de fiscalização somente logrou acesso às bases de dados necessárias ao deslinde da matéria em 3/7/2023 e 10/7/2023; Considerando que, nos termos do art. 15, § 2o, da Resolução TCU 215/2008, o prazo para atendimento da SCN pode ser prorrogado, uma única vez, pelo Plenário, por até metade do inicialmente fixado; Considerando que a unidade instrutiva do processo - Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança) - justificou, às peças 70-71, a necessidade de prorrogar o prazo de atendimento da Solicitação; e Considerando que se trata do primeiro pleito de prorrogação de prazo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em: a) prorrogar por noventa dias o prazo para atendimento da presente Solicitação do Congresso Nacional, com fulcro no art. 15, § 2o, da Resolução TCU 215/2008; b) comunicar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados a prolação deste Acórdão, em cumprimento ao art. 15, § 3o, da Resolução TCU 215/2008; e c) restituir o processo à AudGovernança para as providências administrativas a seu cargo, mantendo-o aberto até o atendimento integral do pedido da SCN, nos termos do art. 6o, I, da Resolução-TCU 215/2008. 1. Processo TC- Processo 030.712/2022-0 (SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL) 1.1. Interessado: Centro de Controle Interno do Exército. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: Thiago Lopes Ferraz Donnini (235247/OAB-SP) e Bruno Langeani (448325/OAB-SP), representando Instituto Sou da Paz. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.